Tribunal: CARF
Processo: 10882.903769/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903769/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em especial
quando comprovada a extinção por pagamento do débito cuja compensação
não foi homologada.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO.
Uma vez homologada a compensação dos valores devidos a título de estimativa
de CSLL, impõe-se a consideração destes na composição do saldo negativo
apurado ao final do respectivo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903769/2012-07
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903769/2012-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-61.377,
de 13 de novembro de 2013, por meio do qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 162/167).
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
19046.48532.200208.1.3.03-5315 (fls. 2/7), 10574.03477.290208.1.3.03-0798, 14134.16935.
190308.1.3.03-1905, 05586.41513.280308.1.3.03-0800 37465.38835.180408.1.3.03-1763 e
28307.53935.290408.1.3.03-0645, por meio das quais compensou saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 2.324.678,28, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 8, a autoridade administrativa não
reconheceu qualquer saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-
calendário, uma vez que não houve a confirmação de qualquer valor dos R$ 2.437.770,18 em
estimativas de CSLL compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, que compuseram
o referido saldo negativo. A razão para a não confirmação foi que as referidas compensações não
teriam sido homologadas, conforme detalhado às fls. 9/10.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 15/24 na qual se
argumentou que as estimativas de CSLL que comporiam o saldo negativo de CSLL compensado
nas DComp sob análise nos presentes autos já seriam objeto de cobrança, por meio do processo
administrativo no 10882.001396/2003-39, de modo que “o pagamento daquele valor convalidará
o saldo negativo de 2005 com o que em qualquer hipótese a desconsideração daquele saldo
negativo implica cobrança em duplicidade”. Subsidiariamente, que se deveria aguardar o
julgamento do Recurso Voluntário apresentado no referido processo administrativo para, só
então, avaliar-se os reflexos da decisão proferida em relação à compensação aqui analisada.
Na decisão de primeira instância, corroborou-se o entendimento que fundamentou
o Despacho Decisório, já que não se “confirmando os pagamentos das estimativas, ou qualquer
outra forma de quitação adotada, por óbvio as mesmas não compõem o eventual saldo credor” e
que “a possibilidade de que tais estimativas venham a ser futuramente cobradas não autoriza que
desde já os valores correspondentes sejam considerados na composição de crédito a ser
restituído, ressarcido ou utilizado em compensação”.
Rejeitou-se, ainda, o pedido de sobrestamento do presente processo, por
inexistência de previsão legal para tanto.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903769/2012-07

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. VALORES DE COMPOSIÇÃO
DO CRÉDITO NÃO CONFIRMADOS.
O saldo negativo da CSLL pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado como
crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os valores a título de
antecipação excedem o valor devido ao final do período de apuração.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
176/190, no qual reitera, basicamente, o teor da Manifestação de Inconformidade, acrescentando
que a decisão recorrida contraria o entendimento firmado pela Administração Tributária, por
meio da Solução de Consulta Cosit no 18, de 2006, em linha com a tese por ela defendida da
impossibilidade de glosa das estimativas cuja compensação não foi homologada na composição
do saldo negativo de CSLL.
Por meio da Resolução no 1302-000.378, de 08 de dezembro de 2015, esta Turma
Julgadora resolveu sobrestar o julgamento do Recurso apresentado, de modo a que se aguardasse
a decisão de mesma instância relativa ao processo administrativo no 10882.001396/2003-39 (fls.
215/222).
Em 04 de setembro de 2018, a Recorrente apresentou a Petição de fls. 226/228, na
qual informa haver sido proferida decisão no citado processo administrativo, com o
reconhecimento de direito creditório suficiente para a completa homologação das estimativas de
CSLL que compuseram o saldo negativo em discussão nos presentes autos.
Ante a saída deste Colegiado da Relatora original e a transferência do novo relator
para a Terceira Seção de Julgamento do CARF, os autos foram redistribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 30 de abril de 2014 (fl. 168), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 30 de maio do
mesmo ano (fl. 175), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no
9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituída às fls. 28 a 32.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903769/2012-07

2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005 composta pelos valores devidos a
título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente em relação aos meses de
janeiro e junho a outubro foram objeto de compensação tratada no processo administrativo no
10882.001396/2003-39.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa e a decisão
recorrida não reconheceram o saldo negativo de CSLL composto pelas referidas estimativas,
uma vez que a compensação em questão não havia sido homologada no âmbito do citado
processo administrativo.
Como relatado, em linha com o previsto no art. 6o, §5o, do RI/CARF, esta Turma
Julgadora resolveu por sobrestar o julgamento do presente processo até o proferimento de
decisão de mesma instância no processo principal.
Duas razões tornam possível o imediato julgamento do Recurso Voluntário aqui
apresentado.
De um lado, em consonância com o sustentado pela Recorrente, o fato de as
referidas estimativas terem sido objeto de compensação por meio de DComp, ainda que não
homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2005.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde o ano de 2005, quando da apresentação das DComp tratadas no processo
administrativo no 10882.001396/2003-39), as estimativas já estavam extintas, sob condição
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903769/2012-07

resolutória de sua posterior homologação, por meio de Declarações de Compensação. A não-
homologação das compensações somente implicaria na exigência dos débitos, com base nas
próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Como se não bastasse, a Recorrente traz aos autos provas de que, em 14 de junho
de 2017, foi proferida decisão no processo administrativo no 10882.001396/2003-39
reconhecendo, em parte, o direito creditório ali compensado (fls. 232/266), em montante
suficiente para a completa homologação da compensação das estimativas que formaram o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, conforme extrato de fls. 269/288.
Deste modo, cabe reconhecer integralmente as estimativas no valor de R$
2.437.770,18, as quais, deduzido o montante da CSLL devida em relação ao ano-calendário de
2005, R$ 113.091,90, resulta no saldo negativo de R$ 2.324.678,28, conforme apontado nas
DComp aqui tratadas e na Declaração de Informações Econômico-Ficais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório compensado nos presentes autos, no valor de R$
2.324.678,28, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital